Tribunal: TJDFT
Processo: 0718390-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718390-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EMANUEL SIMONINI RÉU ESPÓLIO DE: PAULO SERGIO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ZELIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por João Emanuel Simonini contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora de imóvel, mediante arresto, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica n.o 0701219-43.2025.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de arresto sobre o imóvel situado na QSE 03, Lote 24, Taguatinga/DF, antes de esgotadas as tentativas de citar o Espólio de Paulo Sérgio Ribeiro na demanda originária. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de tutela de urgência para arresto antes da citação, ao argumento de que os sócios da empresa poderiam dissolver ou dificultar a execução. DECIDO. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. Logo, deve-se concluir que ainda é muito prematura a concessão de qualquer medida em favor da parte exequente, pois não oportunizado o contraditório, e porque não há risco ao resultado útil do processo, nem há perigo de irreparabilidade de dano. Desta forma, INDEFIRO o pedido de arresto, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. No mais, cite-se o 1o requerido no endereço QSE 03, LOTE 24, TAGUATINGA -DF CEP; 71953-180, bem como o WhatsApp (61) 99330-7478,para que se manifeste e indique as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “no processo de inventário do 2o Agravado, que há somente um único imóvel a partilhar, o localizado na QSE 03, LOTE 24, TAGUATINGA, o qual, pode garantir e satisfazer o crédito”, decorrente de processo em fase de cumprimento de sentença; (b) “caso haja a espera na finalização desse processo para efetivar a penhora sobre a parte partilhável do imóvel, pode o Agravante ficar sem a satisfação do crédito, seja pela possível alienação do bem por parte dos herdeiros, seja pelos inúmeros pedidos de penhora pelos demais credores, os quais são inúmeros”; (c) “diante do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis em nome do 1o Agravado — pessoa jurídica executada — e da robusta comprovação de confusão patrimonial entre este e o 2o Agravado — único sócio da empresa —, revela-se cabível a medida cautelar de arresto, prevista nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, com o fim de salvaguardar a efetividade do cumprimento de sentença”; (d) “a medida tem natureza assecuratória e justifica-se pela evidente possibilidade de frustração do direito creditório, considerando o histórico de inadimplemento e a inexistência de bens livres e suficientes no acervo da pessoa jurídica”; (e) “o 2o Agravado figura como único sócio da empresa, fato que, somado à ausência de autonomia patrimonial efetiva, reforça a plausibilidade da tese de que a sociedade se constitui em instrumento para esquivar-se das obrigações contraídas”; (f) “a concessão de arresto não antecipa os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas visa garantir que, caso deferido o incidente, o patrimônio do sócio não tenha sido dilapidado ou alienado”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que seja determinado o arresto do imóvel indicado. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado pelo ora agravante, em que pretende incluir o segundo agravado no polo passivo do processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0718024-76.2022.8.07.0007, “a fim de alcançar os bens do único sócio”, ora segundo agravado. Pois bem. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (Código de Processo Civil, art. 301). Inquestionável que a ausência de citação do executado constitui pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda (Código de Processo Civil, art. 830). No caso concreto, a ausência da concretização da angularização da relação processual e do subsequente contraditório na demanda originária - a despeito da constituição de "título executivo judicial" constituído em processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0718024-76.2022.8.07.0007 - obstam, por ora, a autorização do procedimento de arresto sobre o imóvel situado na QSE 03, Lote 24, Taguatinga/DF, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual. Nesse quadro, o agravante não comprovou, de forma contundente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não demonstrou fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio ou que o agravado se encontra em estado de insolvência que o inviabilize de arcar com o pagamento do débito. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da alegação de que seria “um único imóvel a partilhar” na ação de inventário do segundo agravado, em razão do “esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis em nome do primeiro agravado no cumprimento de sentença”). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DOS SÓCIOS ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos sócios da empresa executada antes de sua citação, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. O valor remanescente da dívida não foi satisfeito, e as pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de decretação de arresto cautelar sobre bens dos sócios antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arresto cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional e pressupõe a demonstração do risco de dilapidação ou ocultação patrimonial, bem como a insolvência do devedor. 4. A inexistência de bens em nome da empresa, por si só, não caracteriza ocultação patrimonial ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente para justificar o arresto de bens dos sócios antes da citação. 5. O devido processo legal exige a citação dos sócios para que possam exercer o contraditório e a ampla defesa antes da imposição de medidas constritivas sobre seu patrimônio. 6. A decisão agravada deve ser mantida, pois inexiste fundamento suficiente para o deferimento da medida cautelar pretendida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301; CDC, art. 28, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703035, 07323705320228070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 17/5/2023, DJE (Acórdão 1988585, 0748233-78.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES INSTAURAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO. TRAMITAÇÃO. EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto prévio, realizado antes da Citação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida. 2. Não demonstrada a dilapidação patrimonial, bem como o prejuízo ao resultado útil do processo, ausentes os requisitos legais para o deferimento de arresto prévio dos bens. 3.Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal, “a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.” 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1658431, 0735086-53.2022.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2023, publicado no DJe: 10/02/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator